Tribunal: STF
Processo: ARE 1436365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. APELO IMPROVIDO.



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A R. SENTENÇA (EVENTO 15) QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR ENTENDER QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, QUE TINHA POR OBJETO A CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO GOZADAS.



    2. COM EFEITO, O PARECER Nº 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU PRECONIZA QUE O DIREITO SURGE COM “A PASSAGEM À INATIVIDADE ”. DE EXPLICITAR, AINDA, QUE A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, ESTÁ IGUALMENTE FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    3. SALIENTE-SE, MUTATIS MUTANDIS, SERVATIS SERVANDIS , QUE O EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1.254.456-PE, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC), PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO, NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA A APOSENTADORIA, TEM COMO TERMO A QUO A DATA EM QUE OCORREU A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO.



    4. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE QUE OS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE REGULAMENTARAM A CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA ESPECIAL DOS MILITARES IMPLICARIAM EM RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. NO QUE TANGE À POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, DEVE-SE OBSERVAR O QUE DISPÕE A LEI 8.112/90: “ ART. 112. A PRESCRIÇÃO É DE ORDEM PÚBLICA, NÃO PODENDO SER RELEVADA PELA ADMINISTRAÇÃO ”. PRECEDENTE DESTE REGIONAL: AC 0130549-70.2016.4.02.5101. RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL GUILHERME DIEFENTHAELER. 8ª TURMA ESPECIALIZADA. DJE: 14/01/2020.



    5. APELAÇÃO IMPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS FIXADOS EM 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I e II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1439551 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1283), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 02/12/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente